Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-16.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-16.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO EM JULGADO QUE ANALISOU APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8000102-16.2020.8.05.0018, no qual se alegam omissões quanto à análise de elementos probatórios referentes à regularidade da contratação, aplicação dos Temas 1061 e 929 do STJ, valoração do dano moral à luz do REsp 2.161.428/SP e fixação de honorários advocatícios. Requerimento de prequestionamento dos dispositivos legais citados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da autenticidade da contratação bancária à luz do Tema 1061/STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 929/STJ sobre restituição em dobro de valores indevidamente descontados; (iii) verificar a existência de omissão na apreciação do REsp 2.161.428/SP sobre a necessidade de demonstração concreta do dano moral; (iv) examinar eventual omissão quanto à fixação de honorários advocatícios no percentual máximo; e (v) avaliar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fraude bancária, reconhecendo a falsificação grosseira da assinatura e afastando, por isso, a necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do Tema 1061/STJ.

A devolução em dobro dos valores descontados observou a modulação estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, restringindo-se aos descontos posteriores a 30/03/2021, o que afasta a alegada omissão relativa ao Tema 929/STJ.

A análise do dano moral considerou a natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pela fraude, sendo desnecessária demonstração adicional de abalo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência; o acórdão também enfrentou essa questão de forma suficiente.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% foi devidamente fundamentada com base no art. 85, §11, do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

A simples discordância da parte com os fundamentos e conclusões do acórdão não configura omissão nem legitima o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do TJBA é pacífica ao vedar a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; STJ, Tema 929; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 2.161.428/SP; TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.